Tribunal: TJDFT
Processo: 0703833-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. DECRETO DISTRITAL QUE INSTITUI CARTEIRA DE IDENTIDADE FUNCIONAL PARA O GOVERNADOR, O VICE-GOVERNADOR E OUTRAS AUTORIDADES LOCAIS. ALEGAÇÃO DE GASTOS DESNECESSÁRIOS E DE DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO OU À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO POPULAR.

1. A alegação de que parte dos beneficiados pela emissão da identidade funcional seriam pessoas notoriamente conhecidas e que, assim, não necessitariam de outro documento de identificação que não o crachá, não suplanta a possibilidade de emissão da carteira de identidade funcional, que se mostra relevante para que o agente público possa ser eficazmente identificado como tal, não apenas em seu ambiente de trabalho, mas também perante terceiros com quem, nesta qualidade, tenha de interagir.

2. No rol de documentos que podem atestar a identidade civil está a carteira de identidade funcional, consoante se verifica do artigo 2o da Lei no 12.037/09. Dessa forma, a emissão da identidade funcional não contraria a legislação e nem os princípios que regem a administração pública.

3. No Decreto n. 9.278/2018, que regulamenta a Lei no 7.116, de 29 de agosto de 1983, que assegura validade nacional às carteiras de identidade e regula sua expedição, há previsão de que a carteira de identidade pode ser emitida tanto em cartão como em papel.

4. No caso, no que tange à questão pecuniária, verifica-se dos termos do ofício expedido pelo Departamento de Polícia Técnica da Polícia Civil do Distrito Federal que os gastos com a emissão das identidades funcionais a que se refere o Decreto Distrital no 39.764/2019 estariam abarcados em contrato já firmado pela Administração local, de tal sorte que a confecção das identidades não importaria em impacto financeiro ao Ente Distrital.

5. Diante da ausência de ato lesivo ao patrimônio público ou à moralidade administrativa, a improcedência dos pedidos formulados na ação popular se impõe.

6. Reexame necessário conhecido e desprovido. Sentença mantida.